Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-47.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – INGRESSO DA AÇÃO APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – SÚMULA DA FAZENDA PÚBLICA No 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, V, “a” DO NCPC C/C SÚMULA No 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula no 02 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula no 11 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise.
2. Ultrapassados o prazo de mais de 5 (cinco) anos entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras e o ajuizamento da demanda, passa a ocorrer a prescrição ao eventual direito de recomposição / pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei 20910/32 e ainda RE 561836/RN- STF e o julgamento dos embargos de declaração deste mesmo recurso extraordinário, com efeito repetitivo.
3. O entendimento está sedimentado pelas Súmulas da Fazenda Pública de nos 10 e 11 publicadas em 16/09/2019 pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
4. Sentença que merece ser reformada.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de recurso aviado pela municipalidade contra a sentença que determinou a implantação do pagamento de valores de URV, bem como pagamento de valores atrasados em relação aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. A municipalidade aduziu a ausência do direito alegado e ainda prescrição.
Em sede de contrarrazões o recorrido pugnou pela manutenção da sentença.
Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, que externou o seu desinteresse neste tipo de assunto.
É o relatório.
Colendos Pares
Antes de adentrar no mérito da matéria colocada à análise registro que o relator pode, monocraticamente, DAR PROVIMENTO ao recurso cuja decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a Súmula do próprio Tribunal, acerca do tema em testilha, é o que dispõe o art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, senão vejamos, in verbis:
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Bem como, a Súmula no 02 desta Turma Recursal também dispõe sobre a possibilidade do relator julgar e dar provimento monocraticamente, senão vejamos:
SÚMULA No 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (Nova redação aprovada em 12/09/2017).
Registro ainda que em data de 11/09/2019 foi aprovada a Súmula no 11 da Fazenda Pública, nos seguintes termos:
“SÚMULA No 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 861836/RN-STF).”
Em recentíssimo julgamento no RESP 1.809.026/AL, da lavra do Ministro Herman Benjamin, decidido em data de 25/06/2019 e publicado em data de 02/08/2019, assim ficou lançado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido.”
Em outros casos idênticos seguem as decisões do STJ:
ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 23/05/2016)
Assim, em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do excelso Supremo Tribunal Federal, a partir de 2001, quando ocorreu a reestruturação da carreira dos servidores públicos do município de Primavera do Leste (Lei Municipal no 704 de 20 de dezembro de 2001) iniciou-se a fluir o prazo prescricional quinquenal e encerrou-se em 2006.
Como a presente ação somente foi distribuída no dia 17/12/2018, na referida data já tinha sido fulminado pela prescrição quinquenal o direito da Autora pleitear indenização referente as diferenças pela conversão de CRUZEIRO REAL para URV, estava prescrito conforme reconhecido pelo STJ e STF.
Posto isso, conheço do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a prescrição de fundo de direito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.
Isento de custas processuais e sem a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
Por último, determino que a Secretaria da TRU proceda as eventuais anotações e cadastramentos necessários em 2o GRAU, bem como, com o trânsito em julgado, que seja encaminhado ao Juizado Especial da Comarca de Origem, com competência para causas da Fazenda Pública, ou ao próprio Juizado Especial da Fazenda Pública, providenciando-se ainda as baixas pertinentes na Vara Cível de Origem da Justiça Comum, visto que não terá mais competência de analisar e julgar a presente demanda quando do seu retorno.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator